Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECRETO-LEI No 911/69. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS APRESENTADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são unicamente o contrato celebrado entre as partes, comprobatório do negócio jurídico pactuado, bem como a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
2. Verificado que a parte apelante ajuizou a inicial com os documentos essenciais, bem como atendeu à determinação de emenda, qualificando completa e corretamente a parte adversa, adequando o pedido formulado à pretensão deduzida e comprovando o registro de gravame, revela-se insubsistente o fundamento que lastreou o indeferimento da inicial de busca e apreensão.
3. Em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, há que se privilegiar o prosseguimento do feito à extinção prematura do processo.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.